Tribunal: STF
Processo: RE 1395695
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULAMENTAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO Nº 7.077, DE 2010, À LEI Nº 9.445, DE 1997. APLICAÇÃO PELO STJ DO ART. 1.032 DO CPC: NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DIRETAMENTE INTEGRANTE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. ARTS. 1.032, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE, E 1.033 DO CPC: DEVOLUÇÃO DO FEITO AO STJ, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.



    1. De início, registro que os autos vieram a esta Suprema Corte, por aplicação do art. 1.032, caput e parágrafo único, do CPC. Contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi protocolado recurso especial (e-doc. 123). A Corte Superior, contudo, entendeu que o acórdão recorrido decidiu a matéria com fundamentos constitucionais (e-doc. 167), oportunizando a manifestação complementar da recorrente (e-doc. 172) e, ao final, remetendo o feito a esta Corte (e-doc. 190).



    2. Trata-se, originariamente, de recurso interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. SUBVENÇÃO ECONÔMICA AO PREÇO DO ÓLEO DIESEL. LEI 9.445/97. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 



    1. A inscrição no CADIN não pode constituir óbice à concessão da subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações, mostrando-se ilegal a regulamentação promovida pelo Decreto nº 7.077/10 à Lei nº 9.445/97. Precedentes deste Regional. 



    2. Concluído o julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), em regime de repercussão geral, definiu o STF que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidôneo a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 



    3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, representativo do Tema 810 da Repercussão Geral, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    4. Acerto da sentença ao observar a fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública nos termos em que determinada pelo art. 85, §3º, do CPC." (e-doc. 99).



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 115).



    4. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º; 37; 84, inc. IV; e 195, § 3º da Constituição da República. Afirma que o acórdão recorrido violou os princípios da igualdade e da moralidade porquanto assegurou que os recorridos auferissem vantagem em desigualdade de condições com os demais proponentes do subsídio. Sustenta que o Poder Executivo, por meio do Decreto nº 7.077, de 2010, não exorbitou sua atribuição de regulamentar a Lei nº 9.445, de 1997. Argumenta que a análise da regularidade fiscal do interessado como condição para subvenção discutida atende ao interesse público (e-doc. 172).



    5. Nas contrarrazões, a parte recorrida afirma ser inaplicável o procedimento previsto no art. 1.032 do CPC no caso, uma vez que o acórdão possui fundamentos diversos de naturezas constitucional e infraconstitucional, cada qual suficiente para a manutenção da decisão recorrida, de forma que o vencido deve propor recursos extraordinário e especial no prazo comum, o que não foi feito. Argumenta que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 178).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Desde logo, pontuo o entendimento de que não se aplica ao caso a previsão do art. 1.032, caput, do CPC. Ocorre que, ao contrário do que sustentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão recorrido não teve como razão de decidir previsões constitucionais.



    7. É verdade que o Colegiado a quo, em trecho de seu julgado, dispõe sobre o resultado do julgamento da ADI nº 1.454/DF para afastar a argumentação de que, independentemente de norma regulamentadora, seria possível a oposição à concessão do subsídio pretendido pelos recorridos.



    8. Porém, sem prejuízo à hierarquia normativa que situa a Carta da República no topo da pirâmide do ordenamento jurídico nacional, e da qual todas as demais normas extraem seu fundamento de validade, avalio que a linha intelectiva do aresto impugnado, conforme expresso nele, tomou por base normas infraconstitucionais, com análise de violação pelo Decreto nº 7.077, de 2010, e dos limites da Lei nº 9.445, de 1997.



    9. As disposições acerca da ADI nº 1.454/DF, sem prejuízo de sua relevância, mais se aproximariam da configuração de um importante obiter dictum, ou seja, uma argumentação de reforço e preparatória para melhor contextualizar o julgamento.



    10. Para demonstrar esse cenário, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Como visto, por esta ação buscam os autores a declaração de seu direito à habilitação à subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais concedida pela Lei nº 9.445/97. 



    Observo que esta Turma julgou pedido idêntico formulado pelo autor Cícero Kowalsky pertinente ao exercício fiscal do ano de 2017, anterior, portanto, ao exercício fiscal objeto desta ação. Trata-se da Apelação Cível nº 5017854-18.2016.4.04.7208/SC, de relatoria do eminente desembargador Rogério Favreto, cujos fundamentos ora transcrevo como razões de decidir eis que o acompanhei naquela oportunidade, evitando-se com isso desnecessária tautologia:



    A sentença de primeiro grau não merece reparos. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.454/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do CADIN, suspendendo, contudo, a eficácia dos dispositivos que proibiam o Poder Público Federal de celebrar contratos com pessoas inscritas no Cadastro. Não subsiste, assim, a argumentação da União no sentido de que a regularidade fiscal constituiria óbice ao subsídio pretendido pela parte autora, independentemente da restrição prevista na norma regulamentadora. 



    A propósito da regulamentação contida no Decreto nº 7.077/10, forçoso o reconhecimento do fato de que extrapolou a Lei 9.445/97, que jamais condicionou o deferimento respectivo a ausência de inscrição no CADIN. Houvesse a previsão na lei, a discussão seria quanto à sua constitucionalidade em virtude do posicionamento do STF acima referido. Não havendo, flagrante a ilegalidade do decreto regulamentador ao prever restrição não contida da norma que regulamenta. 



    A matéria não é nova no âmbito deste Regional, que já teve a oportunidade de decidir no sentido do descabimento da negativa de concessão da subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumidor por embarcações, instituída pela Lei nº 9.445/97, quando fundada exclusivamente na existência de inscrição do interessado no CADIN." (e-doc. 99, p. 4-5; grifos nossos).



    11. Como se vê, o exame da questão controvertida se deu decisivamente à luz de normas infraconstitucionais, o que resta exposto também na ementa do acórdão recorrido: "a inscrição no CADIN não pode constituir óbice à concessão da subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações, mostrando-se ilegal a regulamentação promovida pelo Decreto nº 7.077/10 à Lei nº 9.445/97. Precedentes deste Regional" (e-doc. 99, p. 1). 



    12. Ainda que se pudesse superar o entendimento de que a questão constitucional não se caracteriza como ratio decidendi do julgado, o que não é, impõe-se categoricamente a constatação de que a questão constitucional não foi o único fundamento do acórdão, a permitir a aplicação do art. 1.032 do CPC, face à evidente apreciação de normas infraconstitucionais.



    13. Cumpre registrar, em adendo, que ao apreciar em casos concretos a aplicação do art. 1.032 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça tem exarado relevantes entendimentos. Cito, dentre vários, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.



    (...)



    III - O art. 1.032 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a aplicação do princípio da fungibilidade ao recurso especial que versar questão constitucional, hipótese em que haveria um equívoco quanto à escolha do recurso cabível.



    IV - No caso vertente, entretanto, o v. acórdão objurgado pautou-se também em fundamento constitucional, utilizando-se do princípio da proporcionalidade como fundamento autônomo e suficiente para absolver o réu, não tendo sido interposto simultaneamente o recurso extraordinário cabível (precedente). Aqui, a hipótese não é de equívoco quanto à escolha do recurso, mas, sim, a própria ausência de recurso em separado no tocante ao capítulo decisório de jaez constitucional.”



    (AgRg no Resp nº 1.665.154/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/08/2017, p. 30/08/2017).



    “Cumpre destacar que o caso concreto cuida de hipótese diversa daquela prevista no art. 1.032 do CPC/2015, in verbis:



    "Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional".



    Com efeito, nada obstante o acórdão recorrido tenha decidido a controvérsia à luz do texto constitucional, o Recurso Especial versa acerca de matéria exclusivamente infraconstitucional, hipótese diversa daquela prevista no referido dispositivo legal.”



    (AgInt no AResp nº 1.914.948/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022).“



    14. Em conclusão, está-se diante de recurso especial apresentado, segundo se vê de seu teor, exclusivamente, contra alegadas ofensas a normas infraconstitucionais, e não de recurso especial que, sob hipótese de equívoco, tratou de ofensas a normas constitucionais.



    15. Ademais, caso o recurso especial viesse a ser recebido como recurso extraordinário, diante de tudo quanto exposto acima, tenho que o pleito restaria sem apreciação, diante da maciça jurisprudência deste Pretório Excelso a respeito da impossibilidade de apreciação no campo extraordinário da ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição da República.



    16. O caso, portanto, é de não acolhimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a aplicação, ao caso, do art. 1.032 do CPC e consequente devolução do feito. Por oportuno e necessário, explicito que essa devolução deve se dar, não só em razão do que disposto na parte final do parágrafo único do art. 1.032 do CPC, mas com base, também, no art. 1.033 do CPC.



    "Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial."



    17. Aponto precedentes em que esta Corte promoveu a devolução do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça: RE nº 1.324.922/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27/05/2021, p. 1º/06/2021; RE nº 1.334.418 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/11/2021, p. 07/12/2021; RE nº 1.360.975/PR, de minha relatoria, j. 18/01/2023, p. 19/01/2023; RE nº 1.443.000/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21/09/2023, p. 25/09/2023; e RE nº 1.469.097/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17/01/2024, p. 05/02/2024. 



    18. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário e determino a remessa dos autos ao Tribunal da cidadania, com fundamento nos arts. 1.032, parágrafo único, in fine, e 1.033 do CPC, para apreciação do recurso especial então interposto, como melhor se entender, registradas nossas homenagens. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator